Tribunal: TJDFT
Processo: 0749248-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E ELEITORAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ELEIÇÃO PARTIDÁRIA. CONVENÇÃO ESTADUAL. AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CONTROLE JUDICIAL DE ATO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. DANO REVERSO. RESTABELECIMENTO DOS EFEITOS DA CONVENÇÃO. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que suspende os efeitos da convenção estadual realizada em 24/05/2025 e da anotação dos eleitos para o biênio 2025/2027.
2. A decisão recorrida aponta irregularidades na formação do colégio eleitoral e violação ao estatuto partidário.
3. A parte agravante sustenta ilegitimidade ativa, ausência de urgência, risco de dano reverso e existência de acordo válido entre as chapas e o diretório nacional.
4. Agravo interno apresentado contra a decisão que concedeu efeito suspensivo. Indeferido o pedido de reconsideração.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para suspender os efeitos da convenção; e (ii) definir se a autonomia partidária e o risco de dano reverso justificam o restabelecimento dos efeitos da convenção até o julgamento final.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A preliminar de ilegitimidade ativa não é acolhida nesta fase. A ação inclui delegados que alegam violação direta ao direito de voto. A regularidade registral, eventual caducidade dos diretórios e a representatividade material demandam instrução probatória. A matéria foi provocada no juízo de origem e ainda pende de apreciação, impedindo exame definitivo nesta fase recursal.
7. A ação foi ajuizada cinco meses após a convenção, sem fato superveniente que justificasse o lapso, o que afasta a urgência.
8. O dano reverso é significativo. A suspensão integral da direção estadual causa acefalia administrativa, inviabiliza pagamentos, compromete obrigações fiscais e prejudica o funcionamento institucional do partido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido. Restabelecidos os efeitos da convenção estadual de 24/05/2025 até julgamento definitivo da ação originária. Agravo interno julgado prejudicado.
Teses de julgamento
“A urgência capaz de suspender convenção partidária deve ser contemporânea ao ato impugnado e não pode resultar da inércia da parte.”
“A autonomia partidária limita a intervenção judicial, especialmente quando o processo eleitoral interno se baseia em acordo entre chapas e diretório nacional.”
“O risco de acefalia administrativa impede a suspensão integral dos efeitos de convenção partidária em juízo de cognição sumária.”
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados:
Art. 300, CPC
Art. 995, parágrafo único, CPC
Art. 17, §1o, CF
Art. 5o, XXXV, CF
Art. 36, Resolução TSE 23.571/2018
Jurisprudência relevante citada:
Não há.